Tribunal: TJDFT
Processo: 0737796-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. ENTRE AVÔ E NETO. IMPEDIMENTO DE CONVÍVIO. NÃO COMPROVADO. REGULAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança/adolescente, como expressamente previsto no art. 1.589, parágrafo único, do CPC.
2. A ação de visitação deve se basear no princípio do melhor interesse da criança, a fim de garantir ao infante o bem-estar e a sua adequada formação física e moral. Nestes casos, o interesse dos menores deve se sobrepor às conveniências dos pais, avós e demais parentes.
3. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para demonstrar o impedimento da convivência com seu neto e o risco de demora na definição das visitas após a conclusão da instrução probatória.
4. Inexiste indício nos autos de que o infante esteja em situação de risco na forma como a recorrida exerce a guarda do menor, inclusive conduzindo as decisões acerca da visitação e convivência da criança com os demais membros da família.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.